Tribunal: TJSP
Processo: 0001049-98.2007.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso manifestado com o único propósito de prequestionamento – Mesmo para fins de prequestionamento, deve a Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se observa no caso – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos e artigos de lei mencionados, desde que tenha havido o exame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso manifestado com o único propósito de prequestionamento – Mesmo para fins de prequestionamento, deve a Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se observa no caso – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos e artigos de lei mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de fundo levantada – Pretensão à rediscussão da matéria – Impossibilidade.
Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000173732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001049-98.2007.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
COSTA CONTAINER LINES SPA, são embargados PANTEINER LTD, FOXCONN
AMERICA LATINA ZONA LIBRE S/A, RODRIMAR S/A TRANSPORTES
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS e ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) e JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 2/6
15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 6828
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0001049-
98.2007.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EMBARGANTE: COSTA CONTAINER LINES SPA
EMBARGADOS: PANTEINER LTDA, RODRIMAR
S/A
TRANSPORTES
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
E
ARMAZÉNS
GERAIS,
ITAÚ
SEGURO S/A (JG)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso manifestado com o
único propósito de prequestionamento Mesmo para fins de
prequestionamento, deve a Embargante demonstrar que do
acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, o
que não se observa no caso Desnecessidade de serem perfilados
textualmente no acórdão todos os pontos e artigos de lei
mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de
fundo levantada
Pretensão à rediscussão da matéria

Impossibilidade.
Embargos de Declaração Rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. Acórdão de fls. 660/671 que, por votação
unânime, negou provimento aos recursos das corrés CCL COSTA
CONTAIN
e
RODRIMAR
S/A
TRANSPORTES
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS GERAIS,
conforme ementa a seguir transcrita:
“PRESCRIÇÃO

Pretensão
de
reconhecimento da prescrição nos termos do
art.
11
do
Decreto
n.
1.102/93

Inaplicabilidade Reparação civil cujo prazo
prescricional é do art. 206, § 3o, inciso V do
CC Sentença mantida.
TRANSPORTE
MARÍTIMO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 3/6
Contêiner
Mercadorias roubadas sob a
custódia do operador portuário Alegação de
caso fortuito Roubo em zona portuária
Fato frequente e previsível - Excludente de
responsabilidade que não se aplica

Responsabilidade objetiva do transportador e
do
depositário

Dever
de
indenizar
decorrente da falha na vigilância e guarda do
contêiner

Companhia
de
seguros
litisdenunciada
Sentença de procedência
mantida.
JUROS
DE
MORA
-
Sentença
reformada em parte, apenas para alterar o
termo inicial do juros de mora da condenação
a título de danos morais, de ofício e recurso
da litisdenunciada provido em parte, para o
mesmo fim.
Recurso das corrés não providos,
com observação.
Recurso da ITAÚ SEGUROS provido
em parte.” (fl. 661)
Informa a Embargante que interpõe os
presentes embargos para fins de prequestionamento, de forma a
ventilar a matéria debatida no recurso e viabilizar a interposição de
recurso perante os Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Como afirma o próprio embargante, o
presente recurso tem a finalidade de prequestionar a matéria legal e
infraconstitucional
e
constitucional
envolvida
na
presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 4/6
demanda, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.
Pretende expressa manifestação acerca
dos paradigmas jurisprudenciais colacionados.
Contudo, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei e paradigmas jurisprudenciais se o
Acórdão claramente enfrentou toda a matéria devolvida pela parte
recorrente, como no caso dos autos, o que supre o requisito de
admissibilidade exigido para a interposição de recursos junto aos
Tribunais Superiores.
Conforme
a
melhor
orientação
jurisprudencial, mesmo quando os embargos são interpostos com
vistas ao prequestionamento, deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
ou seja, omissão, contradição ou obscuridade, o que não fez.
Nesse
sentido,
é
o
entendimento
consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“As hipóteses de cabimento do
recurso aclaratório estão previstas nos incisos
I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas,
não se encontra a possibilidade de promoção
do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar
recursos de natureza extrema; abre-se ensejo
a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da
decisão
embargada”.
(EDcl
no
REsp
480.589/RS, 6a Turma, j. 4/11/2004, Rel. Hélio
Quaglia Barbosa).
“(...) De acordo com o artigo 535 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 5/6
Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de
haver omissão, contradição ou obscuridade na
decisão prolatada. Não pode tal meio de
impugnação ser utilizado como forma de se
insurgir quanto à matéria de fundo, quando
esta foi devidamente debatida no acórdão
embargado. (...) 3. 'A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que os embargos
de declaração, ainda que opostos com o
objetivo de prequestionamento visando à
interposição do apelo extraordinário, não
podem ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na
decisão recorrida' (EDcl no MS 11.484/DF,
Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJ 2/10/2006). 4. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no MS 9972/DF;
3a Seção; Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009).
Saliente-se também que não está o
Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A
motivação da decisão, observada a “res in judicium deducta”,
pode ter fundamento jurídico e legal diverso do suscitado” (RTJSP
11/114).
Assim, também já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Se os fundamentos da decisão são
de tal forma suficientes ao convencimento jurídico adotado no
julgamento, explicitados os aspectos essenciais da questão posta
em discussão, é dispensável ao julgador responder todas as
questões formuladas” (Embargos de Declaração no RMS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001049-98.2007.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 6/6
6219/MG) “apud” Embargos de Declaração no RMS 3.563-MS,
Rel. Min. José Arnaldo, 5a T., v.u., j. 26.11.96, DJU 24.2.97, p.
3347.
Posto isto, pelo meu voto, rejeitos os
Embargos de Declaração opostos por COSTA CONTAINER
LINES SPA.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora